Tribunal: TJDFT
Processo: 0728608-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO MENOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TEMA 1.082 DO STJ. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. DANO MORAL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra sentença que determinou a manutenção da cobertura assistencial de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), após rescisão unilateral de plano coletivo empresarial, porém, não condenou a operadora ao pagamento de danos morais.
2. Opostos embargos de declaração pela operadora de plano de saúde, foi-lhe negado provimento e fixada multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a operadora pode rescindir unilateralmente plano coletivo quando há beneficiário menor em tratamento contínuo e essencial; (ii) saber se o art. 3o da Resolução CONSU no 19/1999 impede a manutenção da assistência até migração para plano individual compatível, sem carência; (iii) saber se a conduta da operadora configura dano moral; e (iv) saber se deve ser mantida a multa aplicada na origem por embargos de declaração protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.
5. A rescisão unilateral de plano coletivo não pode interromper tratamento indispensável, sob pena de ofensa à dignidade da pessoa humana, à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
6. O Tema 1.082 do STJ determina a continuidade da assistência médica ao usuário em tratamento garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, desde que mantidas a efetiva contraprestação.
7. O art. 3o da Resolução CONSU no 19/1999 não prevalece quando sua aplicação implica extrema desvantagem ao beneficiário. A natureza existencial do contrato e a condição de menor com TEA exigem solução que preserve a continuidade terapêutica.
8. A operadora sujeita o consumidor a dano moral ao cancelar plano coletivo sem assegurar alternativa adequada em momento de tratamento indispensável.
9. Mantém-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, diante do caráter protelatório dos embargos de declaração interpostos pela operadora na origem,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos. Apelação da operadora de plano de saúde desprovida. Apelação do autor provida para fixar dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
Tese de julgamento: “1. A operadora de plano coletivo deve assegurar a continuidade da cobertura assistencial de beneficiário em tratamento essencial até migração para plano individual compatível, sem carência, ainda que haja rescisão unilateral do contrato. 2. O art. 3o da Resolução CONSU no 19/1999 não afasta a incidência do Tema 1.082 do STJ quando sua aplicação implicar desvantagem extrema ao consumidor. 3. O cancelamento indevido de cobertura assistencial em tratamento indispensável configura dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, XXXII; CDC, arts. 6o e 51; CPC, art. 1.026, § 2o.